Tribunal: STF
Processo: ARE 1312514
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao aplicar a multa, não se revelando manifestamente infundado o recurso, presentes a adequação e a viabilidade de conhecimento das razões articuladas.



    2. Embargos de declaração providos tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno.